Tribunal: TJES
Processo: 5010978-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010978-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONIE VON FERREIRA GONCALVES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória de um cidadão para tratamento de dependência química, sob o argumento de que o laudo médico apresentado não preenche os requisitos formais, uma vez que não realizado exame pessoal do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se um laudo médico, fundamentado em relatos de familiares e não em exame clínico direto, satisfaz a exigência de "laudo médico circunstanciado" prevista no artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, para fins de deferimento de tutela de urgência que determina a internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é um direito fundamental e um dever do Estado, que deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal e o artigo 2º, caput, da Lei nº 8.080/90.

A internação compulsória é medida de caráter excepcional, somente admitida quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, e deve ser precedida de rigorosa observância dos requisitos legais para resguardar o direito à liberdade do indivíduo.

A Lei nº 10.216/2001, em artigo 6º, estabelece como requisito indispensável para a internação psiquiátrica a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida.

O laudo médico que embasa a decisão recorrida atesta a condição do paciente com base em "relatos familiares", o que indica a não realização de exame clínico direto e pessoal, requisito essencial para a caracterização de um laudo como circunstanciado.

Um relatório que não detalha o quadro clínico do paciente, o histórico de tratamentos e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares desatende às exigências legais e jurisprudenciais para justificar a drástica medida de internação compulsória.

A ausência de um laudo médico circunstanciado e válido afasta a probabilidade do direito, requisito cumulativo previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória, por ser medida excepcional que restringe a liberdade individual, somente pode ser determinada com base em laudo médico circunstanciado, conforme exigência do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001.

O laudo médico baseado exclusivamente em relatos de terceiros, como familiares, sem o exame pessoal e direto do paciente, não cumpre o requisito de ser "circunstanciado", tornando-se insuficiente para fundamentar a decretação de internação compulsória.

A inexistência de laudo médico válido, que ateste de forma detalhada a necessidade da internação, impede a concessão de tutela de urgência, por ausência do requisito da probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Código Civil, art. 1.777.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR/RS; STJ, HC 169.172/SP; TJES, Agravo de Instrumento, 068179000036; TJES, Agravo de Instrumento, 067189000010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010978-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (em favor de Ronie Von Ferreira Gonçalves) e MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

JUIZ DE DIREITO: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida no bojo da ação civil pública n. 5001063-91.2024.8.08.0015 ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a qual determinou a internação compulsória de Ronie Von Ferreira Gonçalves.

Alegou o recorrente que o laudo médico apresentado como subsídio à internação para tratamento de dependência química não goza dos requisitos formais exigíveis, tendo sido que não realizado o exame pessoal do paciente indicado.

Efeito suspensivo deferido pela decisão com id. 9407467.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, conforme id. 9474559.

Parecer da Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento recursal (id. 12675892).

Como é cediço, o artigo 300,
caput
, do CPC/15, estabelece que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde ao cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com relação à internação compulsória, cumpre destacar ser a mesma admitida pela jurisprudência, sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras de arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais se destaca a exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado que caracterize os seus motivos.

Dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, também da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Consoante se depreende da peça vestibular, a agravada ajuizou a demanda originária em 31.07.2024 visando a internação compulsória de Ronie Von Freitas Gonçalves, nascido em 09.07.1981, em razão de o mesmo apresentar comportamentos controversos decorrentes de dependência química, portando-se de forma agressiva e ameaçadora contra terceiros, inclusive entes familiares, recusar-se a submeter-se a tratamento medicamentoso, oportunidade em que requereu, liminarmente, o custeio do tratamento em clínica especializada pelo Estado e Município de Conceição da Barra.

Nesse passo, ao disciplinar os procedimentos a serem adotados pelos médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Espírito Santo, estabeleceu em seu artigo 3º, que, “
Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória,
o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.
”

Esta é, inclusive, a compreensão firmada pela jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES:

HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1.

A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2.
A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3.
Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.
4.
O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...) (
STJ
; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.
216/2001
). 3. A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/
1998
). 3.
No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29).
4.

Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Examinados os autos, noto que a pretensão autoral é embasada no laudo médico reproduzido no id. 47714472 dos autos originários, expedido em 17.06.2024 e subscrito pelo médico Dr. Hudson Fernando Costa, CRM/ES 8090,
vinculado ao Sistema Único de Saúde,
no qual relata que o quadro do Sr. Ronie Von “segundo relatos familiares”, o que não satisfaz os requisitos legais para seu enquadramento como circunstanciado.

Deixando o laudo de relatar detalhadamente seu quadro clínico e os motivos que levaram a concluir pela internação, tampouco indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, aos requisitos legais para a drástica medida requerida em tutela provisória de urgência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não destoa da compreensão ora perfilhada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO DEPENDÊNCIA QUÍMICA AUSÊNCIA DE LAUDO INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS EXCEPCIONALIDADE DO PLEITO RECURSO PROVIDO.
1.
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas.
2.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).
3. A internação do paciente encontra-se lastreada exclusivamente no pleito apresentado pela sua genitora, não havendo qualquer documento que demonstre a sua real situação, como laudos médicos que atestem sua condição psíquica e mental, ou guias de tratamentos e internações anteriores. 4. O relatório de acompanhamento apresentado à fl. 87, posterior à decisão combatida, não tem o condão de corroborar a tese sustentada pelo Parquet, eis que revela-se superficial, não demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

5.
Recurso conhecido e provido.(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000010, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

Nesse caminhar, entendo que está ausente nesta oportunidade probabilidade de êxito capaz de ensejar o deferimento da medida almejada na origem, dada a ausência de laudo médico circunstanciado exigida pelo artigo 6º, da Lei 10.216/01.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
, para indeferir o pedido de tutela antecipada formulado na origem, reformando a decisão recorrida.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.